Tribunal: CARF
Processo: 13896.902896/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902896/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.577 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS UNIBANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que adote as
providências discriminadas no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-71.030 da 4a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl.7), que homologou parcialmente a
compensação declarada através de PER/DCOMP no 10058.32976.141103.1.3.02-0120 e não
homologou a compensação declarada nos PERD/DCOMP no 29575.38199.151203.1.3.02-5916 e
no 31347.79366.150104.1.3.02-2519.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em razões
de direito, que:
3.4 A “Manifestante” incorporou a empresa Bandeirantes em janeiro/2003, aqual
no A/C 2002 apurou Saldo Negativo, ocorre que, ao apresentar os Perdcomp
mencionados (item 3.1), por um lapso, a Manifestante deixou de informar no campo
respectivo que o Saldo
Negativo era de empresa incorporada, equívoco esse nodal para a glosa parcial do
crédito ora perseguido, visto que o sistema da RFB não logrou cruzar as informações
referentes à incorporação, de modo que restringiu-se a verificar tão somente o saldo
negativo apurado pela própria manifestante no AC/2002, o que não é o caso.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902896/2009-14
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.577 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902896/2009-14

3.5 Corrigindo-se tal lapso, verificar-se-á que os pleitos compensatórios são
legítimos passíveis de integral homologação.
3.6 Consoante o princípio da Presunção de Inocência (art. 5o, LVII, da CF/88), nos
processos constitutivos, assim como nos administrativos, o ônus da prova é de quem
acusa, vale dizer, do Fisco.
3.7 Essa premissa foi respeitada e reproduzida nos competentes normativos do
Sistema, posto, ex vi do art. 156 do CPP, art. 9o, do Decreto 70.235/72, e art. 9o, §§1o e 2o,
do Decreto 1.598/77 (arts. 23 e 924 do RIR/99)(colacionados às fls. 18/19).
3.8 Dos normativos citados, conclui-se que carece de conteúdo o objeto e, portanto,
é congenitamente nulo o Despacho Decisório recorrido, em virtude de que o motivo
(ilícito) pela qual foi indeferido o pleito compensatório não esteja regularmente
comprovado, ou mesmo explicitamente motivado.
A DRJ efetuou uma análise das operações societárias e concluiu pela legitimidade
ativa da ora recorrente. Confirmou o saldo negativo apurado pela incorporada, Bandeirantes, no
valor de R$609.941,52. No entanto, afirma que:
Contudo, nos três Perdcomp referidos pela Manifestante são declaradas
compensações utilizando crédito de SN de IRPJ no valor de R$ -650.146,86, informando
como detentora do crédito a ACS, empresa sucessora da Bandeirantes, ...
Verifiquei também que os Perdcomp que utilizaram SN da empresa Bandeirantes
(no valor de R$ -609.941,52) são outros (4 no total), conforme tela abaixo, extraída do
SIEF: ...
No Perdcomp sob análise, a Interessada informou SN relativo ao CNPJ da ACS,
bem como suas parcelas de composição (vide telas da DIRF do a/c 2002, anexadas por
mim às fls. 134).
Consoante as informações acima, ainda que a Interessada tenha demonstrado ser a
sucessora da ACS, que por sua vez, foi sucessora da Bandeirantes, entendo que os
créditos de SN são distintos, com parcelas de composição também distintas. Logo, o
equívoco cometido pela Interessada não se restringiu apenas em deixar de indicar o CNPJ
da empresa detentora do crédito, mas de ter informado SN e parcelas de composição
diversos.
Como não existe previsão normativa autorizando a utilização de crédito diverso
daquele informado no Perdcomp, pois que isso caracterizaria nova declaração de
compensação, que só pode ser efetuada através de novo Perdcomp original, entendo não
assistir razão ao contribuinte em seu pleito, nesse tópico.
Quanto à alegação de nulidade, não há razão para se entender que o despacho
decisório encontra-se vergado à queda, já que não houve incorreção na análise efetuada,
eis que referentes ao SN e parcelas de composição informadas pelo próprio contribuinte,
conforme se vislumbra no corpo do próprio despacho, bem como nas informações
complementares de fls. 10/11.
Pelo exposto, voto por Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade para
manter o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada no
Perdcomp 21574.00140.051206.1.7.02-9659.
A recorrente foi cientificada em 17/05/2019 (sexta-feira, fl.158) e apresentou o
seu recurso voluntário em 17/06/2019 (fl.161).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, alega que:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.577 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902896/2009-14

A Recorrente apurou no ano calendário de 2002 saldo negativo no montante de R$
1.260.088,38,
correspondentes
à
R$650.146,86,
apurado
pela
própria
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS UNIBANCO LTDA. (CNPJ
02.385.774/0001-03), adicionado por R$609.941,52, apurado por sua incorporada,
BANDEIRANTES PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. (CNP.) 43.084.342/0001-
40).
Visando utilizar o crédito apurado, a Recorrente apresentou diversos
PER/DCOMPs, tendo a Autoridade Administrativa, no entanto, reconhecido apenas o
crédito de R$ 645.146,86, referente ao saldo negativo original da ADMINISTRADORA
E CORRETORA DE SEGUROS UNIBANCO LTDA., deixando, quanto a este, de
reconhecer o valor de R$ 4.278,49 por falta de comprovação de retenção na fonte ou por
retenção na fonte confirmada com outro CNPJ.
Ocorre que, conforme informe de rendimentos acostados aos autos (doc. 02/04), os
valores são devidos e devem compor o saldo negativo próprio, apurado pela
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS UNIBANCO LTDA., já que o
valor de R$1.656,55 (código de recolhimento 8045) decorre de auto retenção por
prestação de serviços, e os recolhimentos de R$2.145,80 e R$ 485,14, estão vinculados ao
CNPJ 34.028.811/0001- 12, da ESTRELA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS
LTDA., empresa que foi incorporada pelo contribuinte em 30/09/2002 (doc. 05).
Afirma que a DRJ reconheceu a existência do valor do saldo negativo
(R$609.941,52), mas, que o equívoco cometido resultaria em alteração da compensação. Que o
crédito é suficiente para as compensações e que a autoridade deve buscar a verdade material, cita
a doutrina e jurisprudência deste CARF.
Anexa documentos (informe de rendimentos) nas fls. 223 a 227 que entende
comprovar as retenções glosadas. E requer o provimento do seu recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Verifica-se que o cerne da lide reside no fato de ter havido a glosa do valor de
r$4.287,49, por não haver: previsão normativa autorizando a utilização de crédito diverso
daquele informado no Perdcomp, pois que isso caracterizaria nova declaração de compensação,
que só pode ser efetuada através de novo Perdcomp.
A recorrente alegou o princípio da sucessão universal para deduzir saldo negativo
apurado por empresa sucedida.
É fato que o saldo negativo apurado pela sucedida poderia ser utilizado pela
sucessora, com base no artigo 227, da Lei 6.404/76.
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que esta confirme a idoneidade da documentação anexada e, se for o caso, intime a
recorrente a apresentar outros documentos caso entenda necessários.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.577 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902896/2009-14

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 266
DF CARF MF
Original